Tribunal: TJMT
Processo: 1016882-08.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016882-08.2021.8.11.0000
IMPETRANTE(S):
DRA. FABRÍCIA ANDRADE SILVA
DR. DIEGO PEREIRA BATISTA
DR. RONEY SANDRO CUNHA
PACIENTE:
JOSÉ BIDOIA CASTRO
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, que manteve a prisão preventiva em seu desfavor nos autos da ação penal n.o 1000617-05.2020.811.0019, em que pronunciado pela suposta prática dos crimes descritos no 121, §2o, I, IV e VI, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, com observância das disposições da Lei n.o 11.340/06, bem como no artigo 14, caput, da Lei no 10.826/03.
No intuito de contextualizar os fatos, os causídicos relatam que o favorecido nessa ordem foi preso preventivamente no dia 20/11/2020, e que, ao final da 1a fase do rito escalonado do júri, houve a prolação de sentença de pronúncia - oportunidade em que mantida sua segregação cautelar e negado o direito de aguardar o julgamento em liberdade, em evidente “violação à sua liberdade de locomoção, por flagrante ilegalidade, em razão da falta de justa causa”.
Nessa ordem de ideias, os subscritores do writ defendem a tese de inexistência de razão ulterior à instrução processual apta a fundamentar a permanência da segregação cautelar a que aludem os arts. 312, §2o, 315 e 316, parágrafo único, todos do CPP, com redação dada pela Lei n.o 13.964/19, ao argumento que o paciente é primário, possui bons antecedente e colaborou em todos os atos processuais durante a instrução probatória, de forma que não mais subsiste o perigo alegado pelo seu estado de liberdade.
Como segunda vertente, defendem a desnecessidade da medida segregatícia imposta ao increpado no atual momento processual, porquanto afirmam não estarem presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP, consistentes no fumus comissi delicti e no periculum libertatis; no que tange aos indícios de autoria e materialidade, asseveram que a tentativa de feminicídio requer uma conduta dolosa por parte do agressor, o qual não restou caracterizado nos autos, uma vez que o disparo por arma de fogo ocorrido no dia fatídico foi acidental.
Por sua vez, no tocante ao periculum libertatis, asseveram os firmatários que a fundamentação do ergástulo, fincada conveniência da instrução criminal e na necessidade de garantir a ordem pública, é inidônea, tendo em vista que o paciente colaborou em todos os atos instrutórios e, ao contrário do alegado pela autoridade acoimada coatora, não tentou empreender fuga do local, mas sim, contatou advogado com a finalidade de apresentar-se perante a autoridade processual e esclarecer os fato, além de ser detentor de predicados pessoais abonatórios que lhe credenciam aguardar solto o trânsito em julgado de eventual condenação; destacando, nesse contexto, que o increpado é primário, reside em endereço certo no distrito da culpa e se compromete desde já a colaborar com a Justiça.
Em arremate, considerando as condições já apresentadas anteriormente, alegam que restrições não prisionais previstas no art. 319, CPP são suficientes para garantir a vinculação do paciente ao processo e resguardar a integridade da vítima.
Forte em tais premissas, vindicam a concessão in limine da presente ordem liberatória, para o fim de determinar a imediata expedição de alvará de soltura em benefício do paciente, ainda que sua liberdade fique adstrita ao cumprimento de medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319, CPP). No mérito, pugnam pela ratificação da tutela de urgência, acaso deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de dignidade constitucional.
Instruíram a exordial com a documentação eletrônica registrada do ID 102436476 ao ID 102436494.
Distribuídos os autos segundo o critério da prevenção, em razão do julgamento do HC n.o 1004097-14.2021.8.11.0000, além do RESE 1011757-59.2021.8.11.0000 e HC 1000052- 64.2021.8.11.0000, vieram-me conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.
É o relatório.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, no que tange as razões ulteriores à instrução processual, ao que ressai da sentença penal ora vergastada, a d. autoridade acoimada de coatora negou ao paciente o direito de aguardar solto o trânsito em julgado da condenação, ao argumento de que se mantêm inalterados os motivos que lastrearam o decreto originário da custódia provisória, destacando, nesse sentido, a gravidade da conduta e a periculosidade do agente, uma vez que, por não considerar o fim do relacionamento com a vítima, o paciente teria, em tese, atentado contra a vida de sua ex-companheira, utilizando-se de arma de fogo e com recurso que dificultou a sua defesa (pelas costas e em direção à cabeça), empreendendo fuga do local logo em seguida.
Logo, nesse momento prévio, ao que parece, os argumentos vertidos não se apresentam de todo absurdos ou completamente desprovidos de fundamento, ao revés, em princípio, mostram-se aptos a negar ao sentenciado o direito de aguardar solto o trânsito em julgado da sentença, máxime porque o Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que “Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau” (HC 494.829/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 27/09/2019).
E quanto as alegações acerca da desnecessidade da medida segregatícia vergastada, ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP e suficiência das restrições não prisionais à hipótese, frente aos predicados pessoais supostamente ostentados pelo paciente; ressalto ser impossível desconsiderar que, ao julgar o Habeas Corpus n.o 1000052-64.2021.811.0000 – também impetrado em benefício de JOSÉ BIDOIA CASTRO e que versava sobre os mesmos fatos ora em análise – a c. 3a Câmara Criminal já concluiu pela legalidade da constrição cautelar imposta ao paciente e pelo acerto da motivação empregada pelo juízo a quo.
Assim, já tendo esse eg. Sodalício se manifestado acerca dos fundamentos e requisitos da medida segregatícia ora vergastada, os quais aparentemente permaneceram hígidos após a prolação da sentença de pronúncia, é certo que eventual arrefecimento do periculum libertatis na hipótese deve ser analisado no momento oportuno, qual seja, por ocasião do julgamento colegiado da ação presente constitucional; o que obsta a concessão liminar do remédio heroico sob esse viés, até mesmo porque, a concessão de liminar em sede de habeas corpus exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora], o que não se evidencia in status assertionis.
Com tais considerações, estou convencido que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Por tudo que foi exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em benefício de JOSÉ BIDOIA CASTRO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 21 de setembro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator